Tribunal: TJES
Processo: 5004310-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004310-29.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004310-29.2019.8.08.0024

A
PTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I.

A
PDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCON
ESTADUAL
. MULTA.
EXECUTADA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUBMISSÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.29 DA LEI 6.830/1980. MÉRITO.
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES E VANTAGEM ECONÔMICA OBTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Redução do valor da multa. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMANEJADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A
multa aplicada pelo Procon apresenta natureza não tributária, regida pela Lei 6.830/1980,
não se aplicando a execução fiscal, portanto,
a suspensão das execuções
a que e refere o
art.18, “a”, da Lei 6.024/1974.
I
nteligência do art.29 da Lei 6.830/1980.

2.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.
Hipótese dos autos que a violação praticada pela Apelante não causou prejuízos econômicos ou financeiros aos consumidores, com ela não auferiu vantagem
pecuniária, bem como deve ser considerado que sua atual capacidade econômica está fragilizada em razão de submissão a processo de recuperação judicial, motivo pelo qual de rigor a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
A
correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

5
.

E
m ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo
, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação

das
partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico
obtido por ambas
na demanda.

6. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recuso, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004310-29.2019.8.08.0024

A
PTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I.

A
PDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de
Apelação Cíve
l
i
nterposta

por
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I
,
eis que irresignad
a
com os termos da
sentença
de Id nº
4212787
, que
julgou improcedentes
os Embargos à Execução Fiscal opostos em face d
e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
.

Nas suas razões (
Id
nº
4212791
),
de início
,
aduz
que o crédito perquirido na demanda deve se submeter ao quadro geral de credores, para posterior satisfação.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque, a despeito do normativo
determinando a suspensão das execuções após a decretação da liquidação extrajudicial (art.18, “a”, da Lei 6.024/1974), a multa aplicada pelo Procon apresenta natureza não tributária, regida pela Lei 6.830/1980, cujo art.29 prevê expressamente
a ão sujeição
dos tais créditos
a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 186 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DE MODO ADEQUADO NAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE. [...]
.2. Primeira Seção, no sentido de que "a Lei de Execução Fiscal constitui norma especial em relação à Lei n. 6.024/74, de maneira que a execução fiscal não tem seu curso suspenso em razão de liquidação processual, ou seja, o art. 18, a, da Lei n. 6.024/74 não tem aplicabilidade quando se está diante de executivo fiscal" (EREsp 757.576/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.12.2008).
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.090.522/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CO
NFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...].
V - No mérito, não merece melhor sorte a parte recorrente. É que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Execução Fiscal não sofre os efeitos do art. 18, a, da Lei n. 6.024/74, pois a lei que rege o processo executivo fiscal constitui norma especial em relação à que regula a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, motivo pelo qual deve prevalecer o disposto no art. 29 da Lei n. 6.830/1980, inadmitindo-se a suspensão do processo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.664.703/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; REsp 1.671.851/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.678.975/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Assim, não se cogita da
submissão pleiteada pela Apelante.

A seguir, sustentou a Apelante
a ausência de
adequada
fundamentação na sentença para manutenção da multa aplicada pelo Procon, bem como sua

absoluta
irrazoabilidade e
desproporção com a “infração”
que lhe foi
indevidamente atribuída.

Verifica-se dos autos que o Apelado, em razão de várias reclamações individuais no ano de 2011, instaurou de ofício processo administrativo para apurar reiteradas infrações praticadas pela Apelante decorrente de ligações para telefones dos consumidores inscritos há mais de 30 (trinta) dias no cadastro “Bloqueio de Telemarketing”.

Na decisão administrativa, a Autarquia Municipal fixou a multa no importe de 45.241,27 VRTE, que a época correspondia a R$ 121.567,82 (cento e vinte e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos, que foi mantida pelo togado primevo na sentença.

Como
é cediço,
o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto

(...)

Não obstante entender que
a decis
ão
que aplic
ou
a multa
em análise

rest
ara
devidamente

fundamentada
com a

indicaç
ão
da conduta praticada pel
a

A
pela
nte
e
a
submissão aos artigos
de lei
,
bem como com a
análise de todos
os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC
,
ao meu sentir
o
valor aplicado
importa

em violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, dado a ausência de prejuízo econômico dos consumidores.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei,
bem como assumir um caráter
meramente arrecadatório
p
elo

ente público
.
Não verificadas
tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

A
demais, ve
rifica-se que a Apelante encontra-se em processo de recuperação judicial,
o que fragiliza a sua capacidade econômica,
de forma que a manutenção da multa aplicada na esfera administrativa certamente frustrará a
sua
execução.

Partindo dessas premissas, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela
R
ecorrente, o qual fora de proporções pequenas, d
o seu
potencial econômico
atual
, da inexistência de dano coletivo e, por fim, da
inexistência de vantagem
vantagem obtida, penso que o valor
deve ser reduzido ao montante de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
estando assim
, a meu ver, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta senda, oportuno colacionar os seguintes arestos deste e. Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento alhures esposado, no sentido da abusividade do valor arbitrado pelo PROCON e a consequente necessidade de redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) .
3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor DESproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3.
- No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

E
MENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE SERRA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 048170150899, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018
)

A seguir, de registrar
que
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Por fim,

com relação aos honorários advocatícios, impõe-se a condenação
d
as partes
em
de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido por ambas
na demanda
.

I
sso porque, no caso dos autos,
com a redução da multa aplicada
à

Apelante
,
não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu,
a toda evidência,
a um proveito econômico obtido, ou seja, naquilo que deixará
a recorrente
de pagar de multa
à

Recorrente
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
, para reduzir a multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Verifica
da
hipótese de
sucumbência recíproca
, cabe
rá a instituição financeira
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa
fixada
em definitivo
pelo Poder Judiciário, ao passo que
a
Apelada
impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO